Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009061-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), OSWALDO BARROS DUARTE LEAL - CPF: 023.032.301-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S): OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
PENHORA
ON LINE
–
INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS
835, I, §1º, E
854, AMBOS DO CPC/2015 –
DINHEIRO –
PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/19.

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015.

A penhora
on line
constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada.

A penhora em conta poupança é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S): OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
,

contra a
decisão proferida nos autos da Ação Monitória convertida em Execução nº 1005371- 77.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
OSWALDO BARROS DUARTE LEAL
, que in
deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, determinando a intimação da parte credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

O agravante alega que, no ano de 2016, ajuizou ação monitória pretendendo o recebimento da quantia de R$ 103.931,96 (cento e três mil novecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), referente ao inadimplemento da Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção nº 0466-00627-40 e de diversas operações de crédito parcelado “Pre-Premier-Price”, sendo que, após ser citado, o agravado não efetuou o pagamento e tampouco ofertou embargos, de modo que houve a conversão do feito em execução de título judicial.

Aduz que requereu a penhora
on line
nas contas e investimentos bancários do devedor, considerando que o débito alcançava o importe de R$ 154.918,36 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), contudo, a magistrada indeferiu o pedido, fundamentando que o artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/2019 inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros.

Defende a inaplicabilidade da Lei de Abuso de Autoridade, a falta de tipificação penal da conduta, o cumprimento do
munus publicum
da medida de localização e constrição de bens, asseverando que a conduta tipificada no artigo 36 exige do agente não apenas o dolo de determinar o bloqueio em quantia exacerbadamente superior, como também a inércia da autoridade após a cabal demonstração do excesso.

Afirma que, neste momento processual, a negativa de prestação jurisdicional sob o receio de responsabilização criminal é prematura e desarrazoada, destacando que a Lei de Abuso de Autoridade tem por fim criminalizar condutas abusivas e não aquelas realizadas em cumprimento da lei, no caso do artigo 854 do CPC/15.

Ressalta que o artigo 830 do CPC/15 autoriza o arresto de “
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
” e o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
”.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros e bloqueio judicial via BACENJUD, garantindo-se a efetividade do processo de execução.

A liminar foi deferida no ID nº 40543980.

As informações foram prestadas no ID nº 31693305 dos autos principais.

Contraminuta apresentada no ID nº 48226458, alegando a impenhorabilidade de conta poupança (Banco CEF, Agência 0614, Operação 013, Conta 00022826-5) e de quantias destinadas para o sustento familiar, requerendo o desbloqueio do valor R$ 990,54 (novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) de sua conta poupança e o desprovimento do recurso.

O agravado interpôs agravo interno no ID nº 48222999 contra a decisão que deferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

Contraminuta do agravo interno apresentada pelo agravado no ID nº 50542466, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S): OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

ajuizou Ação Monitória nº 1005371- 77.2016.8.11.0003 em face de
OSWALDO BARROS DUARTE LEAL
, aduzindo que o requerido firmou Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção Pessoa Física nº 4660062740, convencionando a utilização de limite de crédito.

Alegou que, valendo-se do Termo de Opção, o requerido aderiu ao Crédito Parcelado, vinculado ao referido contrato, sendo disponibilizadas quantias, conforme demonstram os extratos de sua movimentação financeira.

Todavia, o requerido não honrou as suas obrigações de saldar o valor, nos seguintes termos:

Ao final, requereu a citação do requerido para efetuar o pagamento do valor de R$ 103.931,96 (cento e três mil novecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá ser atualizado até a data do efetivo adimplemento, ou para oferecer embargos.

Em decisão de ID nº 12797500 dos autos principais, a juíza
a quo
determinou a conversão do pedido monitório em processo executivo.

A magistrada singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, em decisão de ID nº 30663085 do feito originário,
in
deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, determinando a intimação da parte credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Contra a referida decisão, o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, importante salientar que o objetivo primordial da execução é a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Conforme entendimento assentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de valores via sistema BANCEJUD, independentemente da comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis do executado, haja vista que se trata de instrumento colocado à disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos à satisfação de seus créditos, visando, portanto, a efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp nº 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. Contudo, esclareça-se que esta \Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal\. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 6. Recurso Especial provido
”.
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp nº 1679562/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 22/08/2017, DJe 13/09/2017).

Por outro lado, a previsão legal do artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) não pode constituir óbice ao pedido de penhora
on line
formulado pelo exequente, na medida em que o referido dispositivo não impede a realização da medida, mas, sim, tipifica como punível a manutenção do decreto de indisponibilidade de ativos financeiros que
extrapole exacerbadamente
o valor executado.

A propósito, destaco o teor do aludido dispositivo legal:

“
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: [...]
”.

In casu
, resta demonstrada a probabilidade do direito, pois a ação monitória foi convertida em processo executivo, sem o pagamento do débito por parte do ora agravado e tampouco oferecimento dos embargos monitórios, conforme se observa da decisão no ID nº 12797500 dos autos executivos nº 1005371-77.2016.8.11.0003, não sendo o caso de excessividade da medida.

Deveras, a determinação de penhora pelo sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/2019.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.
”
(TJMG, 17ª CÂMARA CÍVEL, RAI nº 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, j. em 23/01/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36 da Lei nº 13.869/19.
”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI nº 1004787-77.2020.8.11.0000, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/05/2020).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE RÉ, PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ATÉ O LIMITE DO DÉBITO QUE NÃO INCORRE EM OFENSA À LEI Nº. 13.869/2019 – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO.

a) O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o sistema BACENJUD pode ser utilizado tanto na penhora on-line quanto no arresto on-line, se preenchidos, quanto ao último, os requisitos do art. 830, do CPC, bloqueando-se contas de devedores não encontrados.

b) Lado outro, não obstante a Lei nº. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu artigo 36, tipifique em seu teor a conduta de indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o quantum devido, a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração ali disposta.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAI nº 1016515-52.2019.811.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 21/02/2020) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.

A pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD dispensa a prova de inexistência de outros bens passíveis de penhora. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Providência que visa a assegurar a efetivadade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade n.º 13.869/19. Precedentes do TJRS. Recurso provido.
” (
TJRS, RAI nº 70084030964, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, j. em 21/03/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. [...] 2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça STJ decidido em sistema de repercussão geral, é desnecessário o exaurimento de vias extrajudiciais para que se pleiteie a busca de bens passíveis de penhora através do sistema BACENJUD. 3. Ausência, ademais, da tipificação do crime de abuso de autoridade (Art. 36 da lei n.º 13.939/2019), porquanto não se verifica a excessividade da medida, nem o dolo específico exigido pelo § 1º do art. 1º do referido diploma. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
”.

(TJRS, Décima Nona Câmara Cível, RAI nº 70084069798, Relator: Mylene Maria Michel, j. em 20/03/2020).

Com essas considerações, denota-se que o receio da juíza
a quo
se mostra desprovido de fundamento, especialmente porque possui o poder-dever de aplicar a norma processual de regência (artigo 835, inciso I, e §1º; e artigo 854,
caput
, ambos do CPC/15), para fins de alcançar ativos financeiros da parte executada.

Sobre a penhora
on line
, julgado do STJ em sede de recurso repetitivo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ‘Crédito Direto Caixa’, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja,
depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
”
(STJ, Corte Especial, REsp nº 1112943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 15/9/2010, DJe 23/11/2010) (g.n.).

Destarte, visando privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional, onde se deve atentar para a duração razoável do processo, direito previsto no artigo 5º, LXXVIII, da CF, imperiosa a reforma da decisão agravada.

Nestes termos, após o deferimento da liminar para determinar o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da parte agravada, no limite do débito, através do sistema BACENJUD, possível verificar que houve o bloqueio do questionado importe de
R$ 990,54 (novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) (ID nº 48226459), tendo
a parte recorrida alegado
a impenhorabilidade de conta poupança (Banco CEF, Agência 0614, Operação 013, Conta 00022826-5) e de quantias destinadas para o sustento familiar, requerendo o desbloqueio do citado valor de sua conta poupança.

Com efeito, a impenhorabilidade do valor da conta poupança se encontra no artigo 833, X, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”.

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.
”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. ‘É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.’ (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. ‘Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.
”

(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

No presente caso, a parte agravada trouxe o extrato de ID nº 48226462 demonstrando que possui conta poupança na Caixa Econômica Federal, conta 0614/013/00022826-5 e que havia na conta o valor de R$ 990,54 (novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

O feito demanda melhor dilação probatória acerca da movimentação financeira na referida conta da parte agravada, contudo, por ora, resta demonstrada se tratar de conta poupança.

A respeito da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC/15, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARTIGO 833, X DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é questão de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em supressão de instância ou violação do princípio do duplo grau de jurisdição, pois se tratando de matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão.
Nos termos do disposto no artigo 833, X do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A ausência de demonstração de indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança e da perda de sua essência de economia de valores, torna a constrição ilegítima.
”
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1004724.23.2018.811.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 18/09/2018, DJE 21/09/2018) (g.n.).

Por outro lado, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833 do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre os bens e verbas ali elencados, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de valores até 40 salários mínimos depositados em conta bancária sob a mera assertiva de estar em conta poupança. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a conta poupança da parte executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Encontra-se previsto no artigo 8º do CPC/15, que
“
ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Por isso, parte da doutrina e do entendimento jurisprudencial vem flexibilizando impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833 do CPC/15. No caso, para melhor elucidação, mister se faz citação do entendimento esposado no julgado do Agravo de Instrumento nº 2239930-51.2016.8.26.0000-TJSP, j. em 23/05/2018, da lavra do i. Desembargador L. G. COSTA WAGNER:

“
Há muito, respeitável parcela da doutrina, com reflexos jurisprudenciais, vem alertando para a necessidade de se flexibilizar o conceito de absoluta impenhorabilidade de certos bens, prática essa aceita, aliás, em quase todos os modernos ordenamentos jurídicos do mundo. Não se desconhece que o Novo CPC tentou, ainda que de forma bastante tímida, trazer alguns parâmetros para a discussão, mediante a redação do §2º do art. 833 do CPC. É certo, porém, que a leitura do referido dispositivo legal, como, aliás, de todo o novel diploma processual, não pode ser feita de forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento constitucional do tema. Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1º, que 'o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
Depreende-se, portanto, que a regra da impenhorabilidade do art. 833, CPC, pode ser relativizada, devendo ser preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
.
” (g.n.).

Desse modo, possível a relativização da regra da impenhorabilidade do art. 833 do CPC/15. E, excepcionalmente, autorizar a penhora sobre a conta poupança da parte agravada, devendo ser limitada a incidência da penhora em 30% para que a constrição não interfira na manutenção de seu sustento e na de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA E DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.

1. [...]

2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória e dos valores depositados em conta poupança, oriundos da sobra de vencimentos recebidos pelo devedor.

6. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de sua família. Precedentes. [...]

8. Recurso especial conhecido e provido.
”

(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp nº 1452204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA.AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESBLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POUPANÇA, SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. CONTA POUPANÇA ATRELADA À CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE QUE SE MANTENHA A PENHORA DO PERCENTUAL DE 30% DO VALOR PENHORADO A FIM DE POSSIBILITAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do acórdão
”

(TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2184184-33.2018.8.26.0000, Relatora: Cristina Zucchi, j. em 10/04/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADEDE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 12/11/2014, DJE 18/11/2014).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a penhora
on line
, via BACENJUD, de valores encontrados em contas bancárias de titularidade da parte agravada, no valor do débito, observando-se que em relação à conta poupança autorizo a penhora no limite de 30%
(trinta por cento).

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID nº 48222999), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº
1009061-84.2020.8.11.0000
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020